Tribunal: TJSP
Processo: 1034320-53.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação, a pretexto de ausência de comprovação da propriedade sobre o bem dado em garantia mediante alienação fiduciária. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para a retomada do

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação, a pretexto de ausência de comprovação da propriedade sobre o bem dado em garantia mediante alienação fiduciária. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem. EXAME: contrato juntado aos autos que preenche todos os requisitos do artigo 1.362 do Código Civil e que, com a comprovação da constituição do devedor em mora, são documentos suficientes para assegurar a propriedade fiduciária em favor do Banco apelante e autorizar o ajuizamento da presente busca e apreensão. Inteligência dos artigos 2o, §2o, e 3o, do Decreto-lei no 611/69. Registro no órgão de trânsito que se destina a dar publicidade ao negócio jurídico, "ex vi" da Súmula no 92 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*